Tribunal: TJSP
Processo: 1012071-57.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CUMULADO COM APOSENTADORIA POR IDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DATA POSTERIOR À LEI No 9.528/97 – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM EM FACE DO DUPLO AMPARO – IMPEDIMENTO – PRECEDENTE DESTA CORTE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDO.

Recurso

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CUMULADO COM APOSENTADORIA POR IDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DATA POSTERIOR À LEI No 9.528/97 – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM EM FACE DO DUPLO AMPARO – IMPEDIMENTO – PRECEDENTE DESTA CORTE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDO.

Recurso do autor desprovido.